Tribunal: TJMT
Processo: 1001195-46.2016.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001195-46.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recondução, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO FRANCA DA ROCHA MEDRADO TAVARES - CPF: 024.817.781-89 (APELANTE), GABRIEL LUCIANO CASTELHANO - CPF: 020.211.011-77 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO FRANCA DA ROCHA MEDRADO TAVARES - CPF: 024.817.781-89 (APELADO), GABRIEL LUCIANO CASTELHANO - CPF: 020.211.011-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO ANTECIPADA – POSSIBILIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

“A contratação temporária de servidor público após a Constituição Federal de 1988 ou que estivesse com menos de cinco anos continuados no serviço na data da sua promulgação pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo”. (N.U 0036596-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação cível interposto por
LUCAS EDUARDO FRANCA DA ROCHA MEDRADO TAVARES
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, M.M. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001195-46.2016.8.11.0006

impetrado em desfavor do Prefeito Municipal de Cáceres-MT, que denegou a segurança vindicada para anular o ato de dispensa imotivada, com a pertinente reintegração a função pública de médico plantonista do Pronto Atendimento Municipal de Cáceres/MT.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante que a decisão denegatória ignorou o Decreto 88/2015 e Lei Municipal n. 1.931/2005 em que reconhece a necessidade de sindicância para apuração de infrações disciplinares.

Em seguida, o Impetrante apresenta julgados do Supremo Tribunal Federal que dispõe que a demissão de servidor público, ainda que não estável, deve ser precedida de procedimento administrativo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para determinar a reintegração do Apelante a função pública de médico plantonista do Pronto Atendimento Municipal de Cáceres/MT.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão no id. 1157342.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento da apelação – id. 2464770 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de apelação cível interposto por
LUCAS EDUARDO FRANCA DA ROCHA MEDRADO TAVARES
contra sentença proferida que denegou a segurança vindicada para anular o ato de dispensa imotivada, com a pertinente reintegração a função pública de médico plantonista do Pronto Atendimento Municipal de Cáceres/MT.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
LUCAS EDUARDO FRANCA DA ROCHA MEDRADO TAVARES
impetrou o presente mandado de segurança em face do ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Cáceres-MT, visando reintegração a função pública de médico plantonista do Pronto Atendimento Municipal de Cáceres/MT.

A sentença denegou a ordem ao fundamento que “tendo em vista a sua finalidade – atender a necessidade temporária de excepcional interesse público –, essa espécie de vínculo se caracteriza pela precariedade, de modo que o Poder Público pode desfazê-lo a qualquer tempo, sem apresentar qualquer motivação”.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto à rescisão antecipada do contrato de trabalho do Impetrante sem a realização de processo administrativo.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes é por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, possuindo caráter precário, conforme contrato no id. 1157296.

Por sua vez, é certo que o contrato temporário pode a qualquer momento, num juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato materializado, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo, sem apresentar qualquer motivação.

Aliás, este é o entendimento adotado adotado por este Sodalício, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ESTABILIDADE - ART. 19 DO ADCT - INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 - A contratação temporária de servidor público após a Constituição Federal de 1988 ou que estivesse com menos de cinco anos continuados no serviço na data da sua promulgação pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.

2
- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 - TJMT).

(N.U 0036596-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – PROCESSO SELETIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO – LEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DE LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal que, quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público, e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo
. (STF, decisão monocrática, RE 854052, relator Ministro Marco Aurélio, DJe 4/8/2015).

(N.U 1002913-96.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR - EXONERAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 19, DO ADCT - RESCISÃO - INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SÚMULA Nº2, DO TJMT - SERVIDORA ACUSADA DE MAUS TRATOS AOS ALUNOS - DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS FUNCIONAIS - RESTITUIÇÃO AO CARGO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A contratação temporária de servidor público pode ser rescindida a qualquer momento, mediante juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.

(N.U 0023019-51.2008.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Se não bastasse isso, analisando o termo de rescisão do contrato de trabalho – id. 1157335 -, verifica-se que a extinção do contrato ocorreu “
sem justa causa por iniciativa do empregador
”, isto é, não se deu por culpa das possíveis infrações questionadas pelo Apelante, razão pela qual não há motivos para apuração por meio de sindicância/processo administrativo.

Ora, a sindicância almejada pelo Apelante em nada interfere na extinção do contrato de trabalho, posto que, ainda que reconhecida a sua inocorrência, a rescisão será mantida, uma vez que esta não foi o motivo para seu acontecimento.

Assim, não há que se falar em direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelante, posto que o ato impugnado não reveste de qualquer irregularidade, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020